Tribunal: TJDFT
Processo: 0733815-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733815-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE FAGUNDES MAIA NETO, JOSE FAGUNDES MAIA, FORTALEZA NORTE SUPERMERCADOS LTDA, NAYRA DE FATIMA GONCALVES BANDEIRA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de 30% dos valores recebidos pelos executados das empresas informadas no item I das razões recursais (ID 135919488 da origem). O agravante alega que o artigo 835 do CPC autoriza a penhora de faturamento obtido pelo empresário e de outros direitos. Ressalta que o artigo 835 do CPC prevê a possibilidade de penhora de crédito do executado junto ao terceiro devedor ou junto ao próprio executado para que não pratique ato de disposição. Aduz que o artigo 866 do CPC prevê medida expropriatória de percentual do faturamento da pessoa jurídica se não existirem outros bens a serem penhorados ou em caso de serem bens de difícil alienação quando esgotados os outros meios de localização de bens, o que ocorreu no caso dos autos. Defende que os requisitos estabelecidos pelo STJ para a concessão de penhora de faturamento foram preenchidos, quais sejam: 1) a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; 2) a nomeação de administrador-depositário (§ 2o art. 866 do CPC) e 3) a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Alega que a dificuldade de localização de bens dos executados e o fato de ser o meio menos gravoso possibilitam o deferimento da penhora de recebíveis dos executados das empreses informadas em que os executados são sócios. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja realizada a penhora de 30% dos rendimentos recebidos pelos executados das empresas referidas no item I, até a liquidação final do débito. Alternativamente requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal requerida. Preparo regular (ID’s 40069709 e 40067803). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade das medidas de urgência pleiteadas. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, uma vez que o banco agravante apenas requereu a tutela de urgência em seus pedidos. Além disso, na decisão agravada, foi determinado o arquivamento provisório dos autos em razão da ausência de bens dos devedores (inciso III, artigo 921, do CPC) e o prazo prescricional permanecerá suspenso pelo prazo de um ano, portanto, não se verifica perigo de dano para o agravante, tendo em vista o curto trâmite do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora